Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO). AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À PUBLICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
1. A Justiça Comum é a competente para processar e julgar as controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de admissão de empregado público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429 (Tema 992), acórdão publicado em 05/02/2021.
2. No Direito Administrativo a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição dos motivos da autoridade administrativa para praticar determinado ato, é o requisito moralizador por meio do qual se viabiliza o controle da existência, da licitude e suficiência dos motivos indicados pela Administração Pública para a prática de seus atos.
3. Os incisos I, III e IV e o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, exige expressamente que todos os atos ou decisões administrativas sejam explicitamente motivados, de forma clara e congruente. No âmbito do Distrito Federal a Lei no 4.949/2012 exige que o todo recurso seja respondido de forma fundamentada (art. 56 da Lei). Além de tais prerrogativas, veda, em seu art. 6o, a prática de atos na realização de concursos públicos que atentem contra o exercício do controle externo da legalidade do certame ou que dificultem o controle individual dos candidatos e diante da ocorrência de eventual ilegalidade durante o desenrolar de todas as etapas do certame, inviabilizando, por via de consequência, que seja levado ao crivo do Poder Judiciário eventual ilegalidade cometida em seu desfavor.
4. Sem a disponibilização dos motivos para a eliminação do candidato no certame, e para indeferimento do recurso administrativo interposto, não há meios para que ele exerça legitimamente sua ampla defesa e o contraditório, até porque a ausência de motivação para o indeferimento de recursos administrativos equivale à não apreciação destes, o que de fato representa uma nulidade do ato (por vício de forma), a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.